Tribunal: TJBA
Processo: 8034161-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034161-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LAERCIA DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DE ESCOADO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.
SENTENÇA NULA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO Nº
8034161-47.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante,
AMIL ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S.A.
, e, como apelados,
LA
É
RCIA DA SILVA MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao apelo
.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora